Tribunal: TJMT
Processo: 1016497-85.2020.8.11.0003
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016497-85.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VINICIUS ALVES - CPF: 914.109.751-34 (RECORRENTE), EDIVILSON JOSE GUIMARAES - CPF: 141.787.371-04 (ADVOGADO), ISAIAS ALVES DA CRUZ - CPF: 886.556.361-34 (RECORRIDO), RAFAEL OLIVEIRA FAVRETTO - CPF: 024.864.551-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
CRIME CONTRA À HONRA.
INJURIA
E DIFAMAÇÃO
INJUSTIFICADA.
TRATAMENTO HUMILHANTE. ATO ILÍCITO
CARACTERIZADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA.
RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

1. As
condutas

delitivas
de
caluniar
,
difamar
e
injuriar

são

consideradas
crimes,
conforme

legislação
penal
vigente
.
A
calúnia

consiste

na

imputação
falsa de crime, a
difamação
de
fato

ofensivo
à
sua

reputação
e

a
injuria
na

ofensa
à
dignidade
e
decoro
.

2.Em
virtude
da
imprecisão

terminológica

utilizada
no
artigo
5o,
incisos
V e X, da
Constituição
Federal,
a

expressão

dano
moral
possui

inúmeras

definições

doutrinárias
e
jurisprudenciais
.
pode
-se
definir

dano
mor
al
como

toda

ofensa

aos

direitos
da
personalidade
. Esta
lesão

pode
ser à
honra

objetiva
,

consistente

na

ofensa
à
reputação
social,
ou
à
honra

subjetiva
,
quando
se
reporta

ao

sofrimento

suportado
.

3.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado ten
do como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita.

Tendo
como
base a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
e as
p
eculiaridades
do
caso

concreto
,
especialmente

a
injuria
cometida
,
a

indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$7.000,00

atende a esses critérios e deve ser mantida.

4.
A litigância de má-fé se caracteriza pela prática dolosa de alguma das hipóteses previs
tas no artigo 80 do CPC.

Não

havendo

nenhuma
das
hipóteses

tipificadas
e o
intuito

doloso

não

há

caracterização
da
litigância
de
má-fé
.

5.
Recurso

conhecido

não

provido
.

6.
C
ustas
e
honorários

advocatícios
, estes fixado em 10% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1016497-85.2020.8.11.0003

Origem
:
2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
VINICIUS ALVES

Recorrido
:
ISAIAS ALVES DA CRUZ

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

VINICIUS ALVES
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face ISAIAS ALVES DA CRUZ.

Sentença

proferida
no ID172772869/PJe2.
Concluiu
que
o

pedido
de
indenização

por

danos

morais

dever
ser
acolhido
,
porque
das
provas

coligidas

aos
autos,
verifica
-se
claramente
que a
parte

reclamada

agiu
de forma
contrária

ao

direito
,
ofendendo

gravemente
o Sr. Isaias,
caus
ando
, sim,
danos

morais

passiveis
de
indenização
.
Julgou

procedentes

os

pedidos
da
inicial

condenando
a
parte

reclamada
a
pagar
à
sucessora
processual MAR
IA LUCIA DA SILVA a
quantia
de R$ 7.000,00 (
sete
mil reais), que
deverá
ser
corrigida

pelo
INPC a
partir

desta
data e
juros
de mora de 1%
ao

mês
,
desde
a data (26-04-2020)
em
que
proferida
as
ofensas
contra a
vítima
Isaias Alves da Cruz.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID172772870/PJe2.
Sustentou
que: a) o
ocorrido

não

passa
de
mero

aborrecimento
, e
não

em

ofensa
contra a
sua

honra
,
inexistindo
causa a
ensejar

indenização

danos

morais
; b) o
recorrente

não

violou

os

artigos
186, 927 do CC,
o
u

qualquer
outro de
nossa

legislação
para que
pudesse
,
como

indevidamente

ocorreu
, ser
condenado

ao

pagamento

indenizatório

por

danos

morais
no valor de R$ 7.000,00
em
favor da
recorrida
; c)o
recorrido

laborava

em
um
posto
de
gasolina
do qual o
recorrente

há

muitos

anos
é
cliente
, que
ao

abastecer

seu

veículo
o
recorrido

foi

omisso
e
negligente

na

prestação
de
serviço
,
ao

deixar

transbordar
o
combustível
sob a
lataria
do
seu

automóvel
, e
mais
,
não

verificou
a
frente
(
nível
de
água
e
óleo
),
como

foi

solicit
ado
,
restando

violado

portanto
, entre outros, o art. 14 do Código de
Defesa
do
Consumidor
; d)o
recorrente

chamou
a
atenção
do
recorrido
,
dizendo
a
este
que
tivesse

atenção
e
zelo
com o
patrimônio
de
seus

clientes
,
momento

em
que
apenas
e
tão

somente

por

e
sse

motivo
,
iniciou
-se
uma

discussão
entre ambos e que
por

isso

não
se
pode

falar

em

condenação

por

danos

morais

apenas
com
declarações

produzidas
de forma unilateral
pelo

recorrido
.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença

julgando

impro
cedentes

os

pedidos
da
inicial
e/
ou
a
minoração
do valor
arbitrado

na

sentença
a
título
de
danos

morais
.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID 172772873/PJe2.
Argumentou
que
reitera

todos

os

termos

contidos
da exordial e
requer
o
não

provimento
do
recurso
para
manter
a
sentença

em

todos

os

seus

termos
, condenando-se a recorrente nas penas por litigância de má-fé
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Conduta contra a
honra
.

As
condutas

delitivas
de
caluniar
,
difamar
e
injuriar
,
conforme

tipificação

nos

artigos
138, 139 e 140 do Código Penal,
são

consideradas
crimes.

A
calúnia

consiste

na

imputação
falsa de crime, a
difamação
de
fato

ofensivo
à
sua

reputação
e
a
injuria
na

of
ensa
à
dignidade
e
decoro
.

Neste
sentido
:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Recurso

conhecido
e
desprovido
. Ante o
exposto
,
esta

Turma

Recursal
resolve,
por

unanimidade
de
votos
,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao

recurso

interposto
,
nos

exatos

termos

deste

vot
(TJPR - 1a
Turma

Recursal
- 0000714-94.2014.8.16.0018/0 - Maringá - Rel.: Aldemar
Sternadt
- - J. 06.11.2015) (TJ-PR - RI: 000
071494201481600180 PR 0000714-94.2014.8.16.0018/0 (
Acórdão
), Relator: Aldemar
Sternadt
, Data de
Julgamento
: 06/11/2015, 1a
Turma

Recursal
, Data de
Publicação
: 20/11/2015)

Em
análise

ao

caso

concreto
, a
parte

reclamante
se sent
iu

desmoralizad a com a injuria realizada pela parte

reclamada
no
seu
local de
trabalho
,
quando

este

lhe

imputou
injuria
dizendo
que
o

reclamado
era
vagabundo
,
preguiçoso
e que
não
sabia
trabalhar
,

em

público
e
na

frente
dos
colegas
de
profissão
.

Em
exame
do
referido

comentário

entendo
que
houve

conduta

ilí
cita

praticada
pela
parte

reclamada
, visto que
foi

imputado

à

parte

reclamante

fato

ofensivo
,
caracterizando

injúria e
difamação
, pois
houve

constrangimento

público

na

frente
de
outras

pessoas
.

Desta forma,
as
agressões

verbais

em

quest
ão

ofen
deram
a
honra
da parte recorrida, havendo
conduta

ilícita
.

Dano moral.

Em
virtude
da
imprecisão

terminológica

utilizada
no
artigo
5o,
incisos
V e X, da
Constituição
Federal,
a

expressão

dano
moral
possui

inúmeras

definições

dou
trinárias
e
jurisprudenciais
.

Sem que se
adentre

a

esta

discussão
,
em

síntese
, com base
na

jurisprudência
do STJ
abaixo

transcrita
,
pode
-se
definir

dano
moral
como

toda

ofensa

aos

direitos
da
personalidade
. Esta
lesão

pode
ser à
honra

objetiva
,

consistent
e

na

ofensa
à
reputação
social,
ou
à
honra

subjetiva
,
quando
se
reporta

ao

sofrimento

suportado
.

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF.
DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA.
INDISPENSABILIDADE.(...)
5.
Os

danos

morais

dizem

respeito
à
dignidade

hu
mana
,
às

lesões

aos

direitos
da
personalidade

relacionados

a

atributos

éticos
e
sociais

próprios
do
indivíduo
, bens
personalíssimos

essenciais
para o
estabelecimento
de
relações

intersubjetivas

em

comunidade
,
ou
,
em

outras

palavras
,
são

atentados
à
parte

a
fetiva
(
honra

subjetiva
) e à
parte
social da
personalidade
(
honra

objetiva
). 6. As
pessoas

jurídicas

merecem
, no que
couber
,
a

adequada

proteção
de
seus

direitos
da
personalidade
, tendo a
jurisprudência
dessa Corte
consolidado
,
na

Súmula
227/STJ, o
entendi
mento
de que as
pessoas

jurídicas

podem

sofrer

dano
moral. 7. A tutela da
personalidade
da
pessoa

jurídica
, que
não

possui

honra

subjetiva
,
restringe
-se à
proteção
de
sua

honra

objetiva
, a qual é
vulnerada
sempre que
os

ilícitos

afetarem

seu

bom

nome
,
sua

fama
e
reputação
. 8. A
distinção
entre o
dano
moral da
pessoa
natural e o da
pessoa

jurídica

acarreta

uma

diferença
de
tratamento
,
revelada

na

necessidade
de
comprovação
do
efetivo

prejuízo
à
valoração
social no
meio

em
que a
pessoa

jurídica
atua (
bom

nome
,
credibilidade
e
reputação
). 9. É,
portanto
,
impossível

ao

julgador

avaliar

a

existência
e
a

extensão
de
danos

morais

supostamente

sofridos
pela
pessoa

jurídica

sem

qualquer

tipo
de
comprovação
,
apenas

alegando

sua

existência a partir do cometimento do at o

ilícito

pelo

ofensor
(in
re

ipsa
).
Precedente
.
(...)(
STJ
REsp
1807242/RS, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)

Assim,
o
tratamento

humilhante
, com

agressão

física

ou
verbal
ou
o
desprez
o

tem o condão de gerar o dano moral.

Neste
sentido
:

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATENDIMENTO COMERCIAL. TRATAMENTO VEXATÓRIO.
DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. 1 - Na forma
do
art. 46 da Lei 9.099/1995,
a

ementa
serve de
acórdão
.
Recurso

pró
prio
, regular e
tempestivo
.
Pretensão

indenizatória

por

danos

morais

em

razão
de
tratamento

vexatório
, com
xingamentos
,
em

atendimento

telefônico

comercial
.
Recurso
do
autor

visando
à
majoração
do valor da
condenação
. 2 - Danos
morais
. Valor da
indenização
.
A

indenização

por

danos

morais

deve

atender

aos

objetivos
de
reprovação
e
desestímulo
,
assim

como

considerar

a

extensão
do
dano
. No
caso

em

exame
,
considerando
o
grau
das
ofensas

proferidas
pela
atendente
da
ré
(ID 6480029)
bem

como
o
fato
de
não

terem

s
ido

articuladas

diretamente

ao

autor
, mas
em
conversa com
terceiro
, é de se
concluir
pela
razoabilidade
e
proporcionalidade
da
indenização

fixada

em
R$ 2.000,00 (
dois
mil reais).
Incabível
, pois, a
majoração
.
Sentença
que se
confirma

pelos

seus

próprios

fu
ndamentos
. 3 -
Recurso

conhecido
, mas
não

provido
.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
10% do valor da
condenação
,
pelo

recorrente

vencido
, com
exigibilidade

suspensa

em
face
gratuidade
de
justiça
que
ora
se concede. (TJ-DF 07388287720
188070016 DF 0738828-77.2018.8.07.0016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data de
Julgamento
: 01/02/2019, 1a
Turma

Recursal
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
e
Criminais
do DF, Data de
Publicação
:
Publicado
no
DJE :
14/02/
2019 .

Pág
.: Sem
Página

Cadastrada
.)

Em
exame
do
caso

concreto
, com base
nas

declarações
das
testemunhas

juntadas

nos

IDs
118480537 e 118480536, nota-se que as
declarações

depreciativas
e
injuriosas

são

suficientes
para a
caracterização
do
dano
moral
na

modalidade

objetiva
e
subjetiva
.

Isto
p
orque
as
ofensas

têm
o
condão
de
denegrir

a

imagem
da
parte

reclamante
no
meio
social e
proporcionar

sentimentos

indesejados

como

vergonha
,
raiva
,
angústia
e
ansiedade
.

A
propósito
:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. REDE SOCIAL. FAC
EBOOK. OFENSAS. PESSOA JURÍDICA. HONRA SUBJETIVA. IMPERTINÊNCIA. HONRA OBJETIVA. LESÃO. TIPO DE ATO. ATRIBUIÇÃO DA AUTORIA DE FATOS CERTOS. BOM NOME, FAMA E REPUTAÇÃO. DIREITO PENAL. ANALOGIA. DEFINIÇÃO
DOS CRIMES DE DIFAMAÇÃO E CALÚNIA. 1. O
propósito

rec
ursal
é
determinar
se as
manifestações
da
recorrida

na
rede social Facebook
têm
o
condão
de
configurar

dano
moral
indenizável
à
pessoa

jurídica

recorrente
. 2. Ao
disponibilizarem

informações
,
opiniões
e
comentários

nas
redes
sociais

na
internet,
os

usuário
s
se
tornam

os

responsáveis

principais
e
imediatos

pelas

consequências
da livre
manifestação
de
seu

pensamento
, a qual,
por

não
ser
ilimitada
,
sujeita-lhes
à
possibilidade
de
serem

condenados

pelos

abusos
que
venham
a
praticar

em

relação

aos

direitos
de
te
rceiros
,
abrangidos

ou

não
pela rede social. 3.
Os

danos

morais

podem

referir
-se à
aflição
dos
aspectos

mais

íntimos
da
personalidade

ou
à
valoração
social do
indivíduo
no
meio

em
que
vive
e atua. A
primeira

lesão

reporta
-se à
honra

subjetiva
, a
segunda
à
honra

objetiva
. (...) 5.
Existe

uma

relação

unívoca
entre a
honra

vulnerada
e a
modalidade
de
ofensa
:
enquanto
a
honra

subjetiva
é
atingida
pela
atribuição
de
qualificações
,
atributos
, que
ofendam
a
dignidade
e o
decoro
, a
honra

objetiva é vulnerada pela a tribuição da autoria de fatos

certos
que
sejam

ofensivos

ao

bom

nome
do
ofendido
,
sua

fama
e
sua

reputação
no
meio
social
em
que atua.
Aplicação

analógica
das
definições
do
Direito
Penal. (...) (STJ
REsp
1650725/MG, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA T
URMA,
julgado

em
18/05/2017,
DJe
26/05/2017)

Portanto
,
diante
do
tratamento

humilhante
,
é
devido
o
dano
moral.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-se a
jurisprudência
do STJ:

(...) 1. A
revisão
do valor
f
ixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

ec
onômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
prop
orcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse
contex
to
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando

estes

critérios
e
considerando
as
peculiaridades
do
caso

concreto
(
injuria
e difamação no local de trabalho
),
tenho
que o valor
arbitra
do

na

sentença
(
R$7.000,00
)
mostra
-se
adequado e deve ser mantido.

Litigância
de
má-fé
.

A litigância de má-fé se caracteriza pela prática

dolosa
de
alguma
das
hipóteses

previstas
no
artigo
80 do CPC.

Não

destoa
a
jurisprudência
do STJ:

(...) 1.
Segundo a

reiterada

jurisprudência

deste
Superior Tribunal de
Justiça, a

mera

utilização

de
recursos

previstos

em

lei
não

caracteriza
,
por

si

só
,
litigância
de
má-fé
,
devendo
ser
demonstrado

o
caráter

manifestamente

infundado
do
reclamo

ou
o
dolo
da
parte

recorrente

em

obstar
o

normal
trâmite
do
processo
, o que
não
se
vislumbra
no
caso

concreto
. 2. Embarg
os de
declaração

acolhidos
,
sem

efeitos

infringentes
, para
sanar

a

omissão

acerca
da
apontada

litigância
de
má-fé
. (STJ
EDcl

nos

EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
16/02/2017,
DJe
22/02/2017)

Em
exame
dos
autos,
não
se
vislumbra

a

ocorrência
de
qualquer

hipótese

tipificada
e,
muito

menos
, o
caráter
manifestamenteinfundado

das alegações
da
parte

reclamada

ou
o
seu

dolo

em
obstar
onormal
trâmite
do
processo
.

O

fato

de a

parte

reclama
da

não se conformar com a sentença e interpor recurso configura exercício regular de direito, não ensejando condenação por litigância
de má-fé.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
não
provimento

do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
, fixados em 10% sobre o valor da condenação
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sist
ema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023